Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO registrado(a) civilmente como ODILON JOAO DE SOUZA FILHO - CPF: 124.190.798-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA registrado(a) civilmente como JACI DE MAGALHAES SOUZA - CPF: 005.573.908-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA (AGRAVADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), RENATA ROSSI BONIN - CPF: 430.414.418-96 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ATECEDENTE. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO DA TAXATIVIDADE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIDADE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por não cabimento diante da taxatividade mitigada, afasto, sendo perfeitamente possível o recurso em caso de indeferimento de prova pericial, podendo esta ser ou não auxiliar no deslinde da controvérsia, aliada a inutilidade da apreciação da questão, por ocasião de recurso de apelação.

Não sendo solicitado por
nenhuma das partes ou mesmo pela parte interessada a realização da perícia na assinatura, ou seja, o próprio agravante não requereu em momento oportuno o pedido para análise de sua assinatura, vindo após o resultado da perícia alegar a necessidade da prova pericial, pedido esse feito a destempo, resta precluso.

Acerca do chamamento ao processo, nos termos do artigo 131 do CPC, é feito por ocasião da contestação, não sendo prudente que a atual tabeliã figure no polo passivo da ação, vez que a responsabilidade é de quem respondia à época pelo 3o Tabelionato de Notas, conforme já foi reconhecido em outro recurso, por esta Relatora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000203-25.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: SILFARLEY ROBERTO CARDOSO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA E ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SILFARLEY ROBERTO CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu os pedidos de realização de nova perícia.

O agravante sustenta que o laudo pericial apontou para uma suposta falsidade documental, consistente na “falsificação por montagem” de documento (Escritura Pública) no Livro de Registro de Escrituras do Terceiro Tabelionato de Notas; apontou que as assinaturas, tanto a dos vendedores quanto a do Tabelião que à época (1992) respondia pelo Cartório, não correspondem àquelas constantes nos documentos analisados; há elementos novos capazes de modificar ou extinguir o direito do agravado; pretende a realização de nova perícia grafotécnica judicial, agora a ser feita sobre a “sua” assinatura, constante no documento falso inserido no Livro de Registro de Escrituras, eis que o mesmo nega peremptoriamente a autoria desta assinatura que lá está aposta e que só veio à tona agora, por meio do Laudo Pericial; pediu também, com base no disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94 e art. 131 do CPC, o chamamento ao processo da atual Tabeliã do 3o Tabelionato de Notas de Rondonópolis, já que o Livro de Registro onde foi constatada a “falsificação por montagem” está sob sua guarda e responsabilidade; alega necessidade de formação de litisconsórcio passivo; cerceamento de defesa; por fim, requer a concessão liminar para suspender o processo até o julgamento final do recurso, e, no mérito, requer o direito à produção da prova pericial grafotécnica sobre a “sua” assinatura aposta no documento fradulentamente inserido no Livro de Registro de Escrituras do 3o Tabelionato de Notas de Rondonópolis; o chamamento ao processo da atual Sra Tabeliã do 3o Tabelionato de Notas, pois foi ela quem atestou, sob o grau da fé pública de que está investida, a veracidade da emissão do Segundo Traslado em posse do Agravante, bem como é a pessoa que sob a qual está a guarda do Livro de Registro de Escrituras, objeto da perícia documentoscópica.

Liminar indeferida.

Interposto recurso de agravo interno contra a decisão liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados arguem não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, e pede pelo desprovimento dos recursos de agravo interno e de instrumento.

Intimado o agravante para se manifestar acerca da preliminar arguida, pede pelo prosseguimento do recurso.

Agravo interno desprovido.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SILFARLEY ROBERTO CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu os pedidos de realização de nova perícia.

De início, quanto a preliminar de não conhecimento do recurso por não cabimento diante da taxatividade mitigada, afasto, sendo perfeitamente possível o recurso em caso de indeferimento de prova pericial, podendo esta ser ou não auxiliar no deslinde da controvérsia, aliada a inutilidade da apreciação da questão, por ocasião de recurso de apelação.

Assim, rejeito a preliminar.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

O agravante sustenta que
o laudo pericial apontou para uma suposta falsidade documental, consistente na “falsificação por montagem” de documento (Escritura Pública) no Livro de Registro de Escrituras do Terceiro Tabelionato de Notas; apontou que as assinaturas, tanto a dos vendedores quanto a do Tabelião que à época (1992) respondia pelo Cartório, não correspondem àquelas constantes nos documentos analisados; há elementos novos capazes de modificar ou extinguir o direito do agravado; pretende a realização de nova perícia grafotécnica judicial, agora a ser feita sobre a “sua” assinatura, constante no documento falso inserido no Livro de Registro de Escrituras, eis que o mesmo nega peremptoriamente a autoria desta assinatura que lá está aposta e que só veio à tona agora, por meio do Laudo Pericial.

Pede também, com base no disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94 e art. 131 do CPC, o chamamento ao processo da atual Tabeliã do 3o Tabelionato de Notas de Rondonópolis, já que o Livro de Registro onde foi constatada a “falsificação por montagem” está sob sua guarda e responsabilidade.

A decisão agravada constou:

“Compulsando os autos, verifica-se que fora acostado o Laudo Pericial às (fls.1479/1609 – correspondência ID 102151042 a ID 102151046) e Laudo Pericial Complementar (fls.1668/1674 – correspondência ID 115285963) e, instadas a se manifestarem (fls.1613/1614 – correspondência ID 111475942), as partes postularam às (fls.1615/1637 – correspondência ID 113046990; fls.1638/1659 – correspondência ID 113949215 a ID 113949218; fls.1676/1684 – correspondência ID 116230420 a ID 116230431 e; fls.1685/1689 – correspondência ID 117809923), ademais, analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, assim, hei por bem em HOMOLOGAR o Laudo Pericial de (fls.1479/1609 – correspondência ID 102151042 a ID 102151046 e; fls.1668/1674 – correspondência ID 115285963), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sobre a questão, a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – MEDIDA QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O FATO DE QUE AS INSURGÊNCIAS SE REFERIAM AO MÉRITO DO TRABALHO E NÃO À FORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA. - Sendo certo que as questões suscitadas pela agravante não se referem à forma como o trabalho pericial fora realizado, mormente em relação à insuficiência técnica do profissional, mas tão somente em relação à conclusão alcançada pelo perito, de rigor manutenção da r. decisão agravada, que homologou o laudo pericial, instando as partes a se manifestar em alegações finais. RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - AI: 20241573720228260000 SP 2024157-37.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. Ao juiz, como destinatário da prova, incumbe decidir aquelas que servirão para seu convencimento e, consequentemente para o deslinde da controvérsia. Impugnação da agravante objeto de laudo complementar. Ausência de prova capaz de afastar o laudo pericial apresentado. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 70057773608 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/03/2014, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/03/2014) Finalmente, intimem-se as partes [autora e ré], via seus respectivos bastante procuradores, para, no prazo de (15) quinze dias, apresentem memoriais, sob pena de preclusão.

Dos autos, verifica-se que elaborado laudo pericial na origem para apurar falsidade de assinaturas em escritura pública lavrada perante o 3o Tabelionatos de Notas da Comarca de Rondonópolis, a falsificação foi constatada.

Como elencado pelo perito judicial, ressaltou que nenhuma das partes solicitaram ao juízo a realização da perícia na assinatura do requerido, ora agravante, ou seja, o próprio agravante não requereu em momento oportuno o pedido para análise de sua assinatura, vindo após o resultado da perícia alegar a necessidade da prova pericial, pedido esse feito a destempo.

Não há fato novo, pois poderia o agravante ter solicitado a prova pericial em tempo oportuno, já que o argumento é acerca da falsidade de sua assinatura.

Isso porque, nos autos já há manifestação do agravante acerca da validade da escritura quando argumenta a fé pública da tabeliã. Sendo contraditório, após a efetivação do laudo pericial pugnar por nova perícia em sua assinatura, bem como chamar ao processo a atual tabeliã, já tendo decorrido prazo para o referido ato processual, pois na oportunidade da perícia poderia ter solicitado o ato.

Ressalva-se ainda que, apresentados os quesitos, o agravante não apontou pelo esclarecimento acerca da falsidade ou não de sua assinatura, o que acarreta a preclusão.

A essa evidência, não há elementos a configurar a necessidade de realização de nova prova pericial.

Acerca do chamamento ao processo, nos termos do artigo 131 do CPC, é feito por ocasião da contestação, não sendo prudente que a atual tabeliã figure no polo passivo da ação, vez que a responsabilidade é de quem respondia à época pelo 3o Tabelionato de Notas, conforme já foi reconhecido em outro recurso, por esta Relatora.

Portanto, não há cerceamento de defesa se mostrando protelatório e precluso, a pretensão do agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada
. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.
(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE

RESTITUIÇÃO

DO

INDÉBITO

C/C

DANOS

MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - INCONFORMISMO DO BANCO EXECUTADO - PRECLUSÃO – EXECUTADO QUE EMBORA INTIMADO A SE MANIFESTAR SOBRE OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO, PERMANECEU INERTE - REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Resta preclusa a matéria discutida pelo agravante, quando embora alegue divergência dos valores apresentados pelo perito, busca, em verdade, rediscutir os termos da perícia, em face da qual não se insurgiu no momento oportuno. A realização de nova perícia é medida excepcional que somente se justifica se a questão não restar suficientemente esclarecida para o juízo singular, o que não restou configurado no presente. (N.U 1018593-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 13/11/2020).

Portanto, a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, desprovejo o recurso de agravo de instrumento. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024